Tribunal: TJES
Processo: 5006084-98.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006084-98.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MARCELO ROCHA LIMA

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. A
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto hostilizado, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, em consonância com o entendimento deste Sodalício, não padecendo o v. acórdão de quaisquer dos vícios legais (art. 1.022, do CPC).

3. À luz da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. Precedente TJES.

4. Recurso Desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5006084-98.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MARCELO ROCHA LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração opostos por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra v. acórdão id. 7932530 que,
à unanimidade
, negou provimento ao recurso de apelação por si interposto.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais (id. 8171314), que o v. aresto embargado padece de omissões.

Contrarrazões id. 8433911, rechaçando as teses recursais e pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de Maio de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5006084-98.2022.8.08.0021

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO: MARCELO ROCHA LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Prefacialmente, importa consignar, consoante entendimento sufragado pelo Excelso Pretório que
“os embargos de declaração não têm a finalidade de revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC/2015), de forma que

a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo
.
” (STF, ADI 5461 AgR-ED, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, PUBLIC 24-03-2020). (g.n.)

Nas razões recursais, alega-se que o aresto objurgado, incorreu em diversas omissões.

Pois bem.

De logo, registro que as questões agitadas nos presentes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, todavia, foram decididas contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processual estreita dos aclaratórios.

No caso
sub examine
, infere-se que o acórdão hostilizado cuidou de manter hígida a sentença que (i) declarou inexistente os débitos apurados relativos ao “Termo de Ocorrência e Inspeção” (TOI) nº 9190314, ratificando a liminar a seu tempo deferida, bem como (ii) condenou a concessionária de energia, ora Embargante, em danos morais.

Nesta senda, da simples leitura do v. aresto objurgado, extrai-se que a matéria devolvida a este Egrégio Sodalício fora acuradamente examinada e esgotada, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto, não remanescendo as omissões aventados pela Embargante, e sim, ostenta o presente recurso nítida rediscussão meritória.

Com efeito, a
quaestio iuris
restou amplamente apreciada no aresto, à luz do contexto fático-probatório delineado nos autos, da legislação aplicável à espécie, sobretudo, do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores afeto ao caso.

E, na esteira do entendimento da Corte Superior,
“os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e,
menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
.
Precedentes.”
(STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). (g.n.)

Logo, as questões controvertidas, objeto da presente irresignação recursal, sequer coaduna com o conceito de omissão, tal como posto pelo Código de Processo Civil.

Ademais, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente que
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia,
sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes
.”
(TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 5000273-34.2022.8.08.0062, Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira,
Primeira Câmara Cível
, julgado em
16/05/2024
). (g.n.)

Pelo arrazoado, não se olvida que os Embargantes, a pretexto de vícios, pretendem o reexame das questões fáticas e jurídicas outrora decididas por este órgão colegiado pela via processual estreita dos aclaratórios, o que é defeso.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 24-28/2024

Voto: Acompanho o eminente Desembargador

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões